Tribunal: TJBA
Processo: 0546460-43.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 0546460-43.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA AGRAVADO: FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES - ME Advogado(s): CAIO VALVERDE MELO registrado(a) civilmente como CAIO VALVERDE MELO, HUGO VALVERDE MELO, CAMILA CERQUEIRA TRABUCO ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 20% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao apelo da instituição financeira e manteve a sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros pactuadas no Contrato de Abertura de Crédito nº 054.815.830 e à Cédula de Crédito Bancário nº 054.815.911. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o julgamento monocrático do recurso quando este estiver em consonância com a jurisprudência dominante; (ii) saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a decisão monocrática pelo relator quando houver entendimento consolidado sobre a matéria, conforme dispõe o art. 932 do CPC, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade, pois é garantida a apreciação pelo colegiado por meio do Agravo Interno. 4. O julgamento monocrático recorrente foi fundamentado na Súmula 297 do STJ e em jurisprudência consolidada sobre a legalidade das taxas de juros quando compatíveis com os índices médios de mercado divulgados pelo Banco Central do Brasil e na orientação contida na Súmula 13 do TJBA, a qual admite o exame da abusividade das taxas pactuadas com base nas condições específicas do contrato e nas médias divulgadas pela autoridade monetária. 5. A condenação à repetição do indébito na forma simples está em consonância com o artigo 940 do Código Civil, sendo desnecessária a demonstração de má-fé para restituição dos valores pagos indevidamente. 6. Quanto ao pedido de majoração dos honorários, observa-se que a parte agravada não atendeu ao comando do Ato Ordinatório que determinava a correção do protocolo dos Embargos de Declaração, razão pela qual se deixou de apreciar tal peça como recurso autônomo. 7. A majoração dos honorários sucumbenciais é cabível de ofício, por expressa disposição do artigo 85, § 11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido e é devida em reconhecimento ao trabalho adicional desempenhado pelo advogado da parte vencedora. 8. Desta forma, impõe-se a majoração dos honorários para 20% sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, considerando a atuação na fase recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo Interno conhecido e desprovido. 10. Tese de julgamento: “É cabível o julgamento monocrático de recurso que contrarie jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, nos termos do artigo 932 do CPC, sem ofensa ao princípio da colegialidade e é devida a majoração dos honorários advocatícios quando integralmente desprovido o recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 85 e 932. Código Civil: art. 940. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. Súmula n.º 13 do Tribunal de Justiça da Bahia. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 0546460-43.2018.8.05.0001, agravante BANCO DO BRASIL S/A e agravado FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES - ME Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. IV Salvador, .